Tribunal: TJMT
Processo: 1052417-53.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052417-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[THASSIA LENY DE CARVALHO KURY SOARES - CPF: 022.240.831-65 (RECORRIDO), JESSICA ALVES DA SILVA - CPF: 057.262.091-84 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRENTE), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO), JULIUS HENRIQUE SCORPIONE STABENOW MINARI - CPF: 118.227.239-81 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 32.478.166/0001-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1052417-53.2025.8.11.0001.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

Recorrida:
THASSIA LENY DE CARVALHO KURY SOARES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DISCIPLINA OBRIGATÓRIA NÃO REOFERTADA DE MODO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA POR CONFLITO DE HORÁRIOS E AUSÊNCIA DE OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamada contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por discente do curso de Direito, reconhecendo falha na prestação do serviço educacional pela ausência de oferta adequada da disciplina “
Legislação Penal Extravagante
”, necessária à conclusão do curso, condenando a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino falhou na prestação dos serviços ao não garantir oferta regular e compatível da disciplina obrigatória pendente, impedindo a progressão acadêmica da discente; (ii) estabelecer se a situação vivenciada caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre aluna e instituição de ensino é de consumo, submetida ao CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação dos serviços (art. 14).

Compete à instituição de ensino demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (CPC, art. 373, II), o que não ocorre quando não comprova a regular oferta da disciplina, tampouco a adoção de medidas concretas para solução do impasse.

A progressão acadêmica da discente restou prejudicada por conflitos de horários e ausência de disponibilização da disciplina obrigatória, falha que viola o
pacta sunt servanda
e o dever contratual de ofertar todas as disciplinas necessárias à integralização curricular.

A orientação fornecida pela instituição para que a aluna buscasse a disciplina em regime isolado, inclusive em outras instituições, revela reconhecimento implícito da deficiência na prestação do serviço contratado.

Os danos morais configuram-se diante dos relevantes transtornos acadêmicos e administrativos, agravados pela tentativa frustrada de solução extrajudicial, conforme a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O valor arbitrado (R$ 3.000,00) observa o método bifásico adotado pelo STJ, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

São incabíveis pedidos formulados em contrarrazões, dada a ausência de recurso adesivo no rito da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A instituição de ensino responde objetivamente quando deixa de ofertar disciplina obrigatória em condições adequadas, impedindo a regular progressão acadêmica da discente.

A ausência de comprovação da regularidade da oferta e da solução administrativa do problema caracteriza falha na prestação do serviço.

A má prestação do serviço educacional, aliada à comprovada tentativa administrativa frustrada, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 207; CDC, arts. 14 e 6º, VIII; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, j. 07/08/2015; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, j. 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 323890871, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial.

A decisão confirmou a liminar, tornando-a definitiva, e determinou que a instituição de ensino ré ofereça à autora a disciplina “
Legislação Penal Extravagante
”, sendo que a oferta poderá ocorrer na própria instituição, de forma presencial ou a distância, ou em outra universidade conveniada.

O Juízo singular determinou, ainda, que a autora arque com os custos correspondentes à disciplina, apurados de forma razoável conforme os valores praticados para matérias cursadas em regime de dependência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), passível de majoração em caso de renitência no cumprimento.

Além disso, condenou a parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais),
a ser atualizado pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Culpa exclusiva da reclamante;

2.

Inexistência de falha na prestação dos serviços – autonomia didático-científica da IES;

3.

Ausência de danos morais;

4.

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

5.

Alternativamente, impossibilidade de cumprimento, em razão de o semestre estar em andamento.

Ao final, requer efeito suspensivo e a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida impugna os argumentos do recurso e requer a manutenção integral da sentença.

Postula, ainda, que seja determinado à reclamada o aproveitamento integral da disciplina “
Legislação Penal Extravagante
”, atualmente cursada pela autora no Centro Universitário UNIUNICA.

Requer, também, o reembolso de R$ 1.145,20, valor correspondente à diferença entre o custo previsto na grade da reclamada (R$ 293,60) e o efetivamente pago na UNIUNICA (R$ 1.438,80), além da restituição de R$ 75,00 referentes à cobrança indevida pela emissão da ementa exigida pela própria instituição.

Por fim, pede a majoração da indenização por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Conforme se extrai da petição inicial, a reclamante contratou com a reclamada serviços educacionais relativos ao curso de Direito, tendo cursado diversas disciplinas.

Esclarece que foi reprovada em “
Legislação Penal Extravagante
” e não conseguiu cursá-la novamente, em razão de conflitos de horários com outras matérias obrigatórias e da ausência de oferta da disciplina em determinados semestres, circunstâncias que se tornaram obstáculos à sua regular progressão.

Afirma ter buscado solucionar a situação, porém sem êxito.

Sustenta, ainda, que concluiu com êxito as demais disciplinas do curso e que atualmente se encontra no décimo semestre. Entretanto, a matéria “
Legislação Penal Extravagante
”, prevista para o sexto semestre, permaneceu pendente.

Informa que ao procurar a instituição, foi orientada a buscar a disciplina em regime isolado em outras instituições de ensino superior ou, alternativamente, verificar sua disponibilidade na modalidade EAD.

Nesse cenário, alega que encontrou apenas uma opção na modalidade à distância, cujo custo era muito superior ao valor regularmente praticado no curso presencial da reclamada, o que inviabilizou sua matrícula.

A demandada, por sua vez, alega que disponibilizou o serviço contratado, que a autora cursou e pagou pela disciplina, mas não obteve o aproveitamento mínimo exigido por culpa exclusiva sua.

Afirma, ainda, que ofertou novamente a disciplina no segundo semestre de 2023, mas a discente optou por não se matricular, postergando, por sua conta e risco, a conclusão do curso.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pela não conclusão do curso da autora. Embora a promovida alegue que a aluna optou por não cursar a disciplina quando ofertada, a autora demonstra que a impossibilidade de matrícula decorreu de conflitos de horário gerados pela própria instituição e, posteriormente, pela remoção da disciplina de sua grade sob a justificativa de ausência de professor.

A conduta da coordenação da promovida, ao orientar a aluna a buscar a disciplina em outras instituições, configura um reconhecimento da sua própria falha em prover o serviço educacional contratado.
A autonomia universitária, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, não é um direito absoluto e não pode servir de escudo para o descumprimento de obrigações contratuais, sobretudo quando se trata de aluna concluinte, cuja formatura depende de uma única disciplina.

A instituição de ensino, ao oferecer um curso de graduação, assume a obrigação de disponibilizar todas as disciplinas necessárias para a sua integralização
.
A autora não pode ser penalizada pela desorganização administrativa da promovida. Assim, a falha na prestação do serviço está caracterizada, sendo imperativa a confirmação da tutela de urgência para garantir o direito da autora à educação e à conclusão de seu curso
(...) (grifei).

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Isso porque, embora a reclamada impute à autora desídia acadêmica, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que efetivamente disponibilizou a disciplina faltante em horário compatível ou de que tenha adotado medidas concretas para solucionar o problema enfrentado pela discente.

Diante do conjunto probatório e das tentativas administrativas comprovadamente realizadas pela autora para resolver o impasse, mostram-se verossímeis as alegações iniciais.

Nesse passo, cabia à demandada demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do CPC,
ônus do qual
não
se desincumbiu.

Além disso, restou incontroverso que a instituição de ensino deixou de cumprir adequadamente suas obrigações contratuais, impondo-se a observância do princípio do
pacta sunt servanda
, que garante à contratante a prestação do serviço conforme estipulado.

No tocante aos danos morais, estes restam caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos relevantes e injustificados decorrentes da prestação deficiente do serviço educacional prestado pela reclamada,
tendo a parte autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

Ainda, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”

(grifei).

Nesse sentido:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial. 3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
3.000,00 (três
mil reais
) a título de
danos morais
,
fixada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por fim, consigno a
impropriedade dos pedidos formulados em contrarrazões
, uma vez que, no âmbito da Lei nº 9.099/95,
não há previsão para interposição de recurso adesivo
. Nesse rito, a parte recorrida deve limitar-se a responder aos fundamentos do recurso principal, sendo incabível a formulação de pretensões autônomas, razão pela qual tais pedidos não podem ser apreciados.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025